Tribunal: TJDFT
Processo: 0725539-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RECORRENTE INTEGRALMENTE VENCIDO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Inominado, o proveu e não condenou a parte requerida/recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. Os embargantes alegaram contradição no acórdão prolatado, sob o fundamento de que houve sucumbência da parte requerida/recorrida, uma vez que houve pedido formal da ré, em contrarrazões, pelo não provimento do recurso interposto pelos autores/embargantes. Sustentaram que a parte recorrida deveria ter sido condenada ao pagamento de honorários de sucumbência. Requereram o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de reconhecer a contradição apontada e, concedendo efeitos infringentes, condenar a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.
5. O artigo 55 da Lei 9099/95 estabelece que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”. Nesse quadro, nos Juizados Especiais, haverá a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais apenas do recorrente integralmente vencido, ou seja, na hipótese de não conhecimento ou não provimento do recurso. No presente caso, foi dado provimento ao recurso inominado interposto pelos autores/embargantes e, por não se tratar de recorrente vencido, incabível a fixação de honorários advocatícios em favor dos patronos do recorrente. Portanto, inexiste contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Os embargantes pretendem a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.